Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714152-81.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINALDO DE CARVALHO SILVA EMBARGADO: JESSYCA DANDARA MUNIZ AMANCIO LUNKES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos pela autora com pedido de efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator